Tribunal: TJPA
Processo: 0814079-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814079-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - APENADO QUE EMPREENDEU FUGA - CARACTERIZADA FALTA GRAVE CONFIGURADA - REGRESSÃO DE REGIME - APLICAÇÃO DA SANÇÃO - OBRIGATORIEDADE - CONSEQUÊNCIA LEGAL NECESSÁRIA - ALTERAÇÃO DA DATA DA FUGA - NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Configura a falta grave de fuga, prevista no art. 50, II, da LEP, quando o reeducando, empreende fuga do regime semiaberto, sem justificativa plausível. Reconhecida a falta grave, de acordo com o disposto no art. 50, inciso II e art. 118, I, da LEP, impõe-se ao juiz a determinação de regressão de regime, tratando-se de consequência legal necessária, havendo informação de que o apenado já empreendeu quatro fugas do sistema prisional.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao quarto dia do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
RODRIGO DOS SANTOS SILVA
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0004482-34.2013-8.14.0401,
que decretou a regressão do regime do ora paciente do semiaberto para o fechado.

Em
razões recursais (ID 7421176)
, alega a defesa
in litteris
, que: “
o Agravante cumpre pena de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses e 00 dias de reclusão prática dos crimes comuns, atualmente custodiado em regime fechado na Cadeia Pública para Jovens e Adultos – CPJA. Aduz, que o já cumpriu 07 anos, 09 meses e 26 dias, ou seja, 55% de sua reprimenda. Foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 62/2021 – CRCO/SEAP, Relativamente a suposta EVASÃO ocorrida em 18/10/2019 o procedimento foi devidamente instruído, e ao final concluiu pelo reconhecimento da falta grave e não aplicação de penalidade, tendo em vista o tempo que já cumpre em regime fechado, não podendo, pelo princípio do “Non Bis in Idem” o faltoso ser penalizado duas veze pelo mesmo fato. Ato contínuo, o membro do “parquet” manifestou-se pela homologação do referido PDP, anotação do mau comportamento por 6 (seis) meses, com alteração da data base para fins de progressão de regime para a data do cometimento da falta grave, bem como o restabelecimento de regime ao semiaberto, tendo em vista que o apelante foi recapturado sem novo delito. Em 10.09.2021 este Douto Juízo reconheceu a falta grave, alterando a data base para a data do fato, aplicando o mau comportamento por 06 meses e determinando a REGRESSÃO DO APENADO AO REGIME FECHADO."

Ao final, requer que seja restabelecido o regime semiaberto ao agravante.

Em
contrarrazões (ID 7421183)
, o agravado se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Ao ID 7421187, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório. Incluído em pauta de plenário virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo, assim, ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão da prática de falta grave cometida pelo agravante, fuga, determinou sua regressão de regime e alteração da data base para aquisição de futuros benefícios, ou seja até 18.01.2022 e anotação de mau comportamento por 6 (seis) meses.

Consta da decisão recorrida que o apenado cumpria a pena no regime semiaberto, mas em razão de ter se evadido em 18.10.2019, fora considerado foragido, incorrendo, assim, em falta grave, o que implicou regressão ao regime fechado, conforme dispõem os artigos 50, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que: (...) II - fugir;

Segundo o Magistrado
a quo “No termo de interrogatório constante do PDP, o (a) próprio (a) apenado (a) confirma o fato, não sendo sua motivação suficiente para justificar a prática da falta grave.
”

No dispositivo da decisão assim versa: “
Tendo em vista o extenso histórico de faltas graves cometidas pelo apenado, em razão de já ter descumprindo as condições do livramento condicional com a prática de um novo delito, bem como esta tratar-se de sua QUARTA FUGA, DETERMINO A REGRESSÃO DO (A) APENADO ( A) AO REGIME FECHADO, sendo essa medida razoável e proporcional ao caso, devendo ser considerado como NOVA DATA-BASE A DATA DA RECAPTURA, OU SEJA, 19/07/2021.
”

Ora, a fuga é considerada falta grave, nos termos do art. 50, II, da LEP, que, por sua vez, é causa de regressão do regime prisional, como dispõe o art. 118, I, da referida Lei. E,
in casu
, não foi fornecida, seja pelo recuperando, seja por sua combativa defesa técnica, justificativa minimamente plausível para o fato de ter empreendido em fuga, somente voltando a cumprir sua pena depois de recapturado.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave

Dessarte, com esta atitude, não só restou demonstrado completo descaso com o cumprimento da penalidade imposta, como, também, o fato de não estar apto à convivência com as regras do regime semiaberto, baseadas no senso de autodisciplina e responsabilidade do apenado.

A propósito, ensina Julio Fabbrini Mirabete:

"Em caso de não se adaptar o condenado ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui esta na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta

(...)

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal" (in "Execução Penal', 11ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, p. 485/48
6).

Da mesma forma são os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol. 2, Editora RT, p. 299):

“se faltas forem cometidas, demonstrando a inadaptação do condenado ao regime no qual está inserido, poderá haver a regressão. Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua o art.118, caput, pode ser o condenado transferido para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado. Depende, pois, do caso concreto.”

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp 1.778.649/PA, j. 18/02/2020).

Acerca de tal possibilidade já se manifestou a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, INCISO II, E 180, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECAPTURA APÓS 16 DIAS DE FUGA. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. Em que pese o direito brasileiro adotar o sistema de cumprimento da pena progressivo, há situações excepcionais que propõe a regressão, isto é, a transferência do apenado do regime mais brando ao regime mais gravoso. A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, determina que o apenado ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso se praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. A fuga empreendida pelo apenado do estabelecimento carcerário configura falta grave que enseja a regressão do regime de cumprimento da pena. Comportamento do segregado incompatível com a fruição de regime menos severo. Ademais, a alegação de que o condenado fora recapturado apenas 16 dias após a fuga não se mostra suficiente a rechaçar o reconhecimento da falta grave prevista no inciso II do artigo 50 da Lei de Execução Penal (fuga do estabelecimento prisional). Inteligência dos arts. 50, inciso II e 118, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal. Recurso conhecido e improvido.

(7990624, 7990624, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-01)

Irrepreensível, portanto, a homologação da falta grave praticada, assim como os consectários legais de regressão de regime e estabelecimento de novo marco para obtenção de benefícios.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2022